Tribunal: TJDFT
Processo: 0753933-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753933-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES AGRAVADO: MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Waldir Belisário dos Santos Júnior e Silvana Caren Rodrigues contra acórdão, em embargos de declaração, prolatado pela 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT (id. 65228373). Nas razões recursais, os agravantes alegam que o imóvel leiloado trata-se de sua única moradia, na qual residem com a filha, que requer cuidados médicos especializados. Defendem que o leilão foi realizado de forma irregular, em virtude da ausência de notificação pessoal da agravante Silvana Caren Rodrigues, além de questionarem a autenticidade das assinaturas atribuídas a ela no processo de execução. Afirmam que as tratativas para quitação ou amortização da dívida, realizadas com o Banco Bradesco S/A, evidenciam a possibilidade de resolução consensual do débito, ainda que o leilão já tenha ocorrido. Ressaltam, ainda, que o direito à moradia, consagrado no art. 6o da Constituição Federal, foi desconsiderado na decisão impugnada. Pontuam que houve erro material na análise da documentação apresentada, uma vez que a assinatura atribuída à agravante Silvana Caren Rodrigues, tida como autêntica, nunca foi por ela realizada. Alegam, também, que o princípio da dignidade da pessoa humana, utilizado inicialmente para suspender a imissão na posse, foi ignorado no julgamento dos embargos de declaração. Requerem, desse modo, “seja concedida liminar determinando a suspensão da execução da decisão da 8a Turma Cível do TJDFT, garantindo, dessa forma, a permanência dos Agravantes no imóvel até o julgamento de mérito dos recursos especial e extraordinário a serem manejados imediatamente ou, alternativamente, até o reinício dos trabalhos judiciários, no início do ano entrante de 2025, mesmo assim sendo necessário a intimação dos Agravantes antes da eventualmente necessária desocupação do imóvel”. No mérito, pugnam pela revogação da decisão agravada, com a manutenção da posse dos agravantes no imóvel, mediante regularização do débito junto ao banco financiador. Preparo recolhido (id. no 67416361). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO A priori, ressalto que, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Cumpre esclarecer, de plano, que o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é recurso cabível contra decisões interlocutórias, cuja competência recursal, em regra, é atribuída aos órgãos monocráticos, não aos colegiados. O rol do referido dispositivo é taxativo, admitindo-se interpretações extensivas ou analógicas somente em situações excepcionais, desde que haja identidade de razão com as hipóteses expressamente previstas na lei. No caso em tela, a decisão impugnada foi proferida por órgão colegiado, no exercício de sua competência jurisdicional, tendo caráter definitivo quanto à matéria decidida na instância ordinária. Assim, não se trata de decisão interlocutória, mas de julgamento colegiado, insuscetível de impugnação mediante agravo de instrumento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa orientação, conforme se verifica no seguinte precedente: PROCESSO PENAL. PETIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 258 DO RISTJ. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. A parte interpôs agravo de instrumento em face de decisão colegiada que não conheceu do agravo regimental, ante a sua intempestividade. 2. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça prevê que a parte poderá interpor agravo regimental de decisão de Relator, não contemplando a interposição de agravo de instrumento contra qualquer tipo de decisão proferida no STJ, seja essa colegiada ou não. 3. A jurisprudência desta Corte orienta ser incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão colegiada do Tribunal, por ausência de previsão legal ou regimental. Precedentes. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (PET no AgRg no AREsp n. 2.117.353/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.) Diante do exposto, descabida a interposição do agravo de instrumento na hipótese vertente, por manifesta inadmissibilidade. DISPOSITIVO Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator